Tribunal: TJDFT
Processo: 0713018-30.2018.8.07.0007
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-06-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0713018-30.2018.8.07.0007 RECORRENTE: OLIVEIRA BELCHIOR RIBEIRO RECORRIDO: MANOEL NONATO DA SILVA, MARLENE NONATO DA SILVA, MAURILIO NONATO DA SILVA, MARLETE NONATA DA SILVA GIMENES, MARCO NONATO DA SILVA, RONAN REIMEDES DE SOUZA, AILTON COELHO ALVES, LUCILLE SALIBA REBOUCAS COELHO ALVES, LUDMILLA SALIBA COELHO, OLANIR JORGE XAVIER, ESPÓLIO DE ALCIDES SOARES DA SILVA, SEBASTIANA TEIXEIRA DIONIS, EDINALDO GONCALVES DE ALMEIDA DESPACHO Na petição de ID 25985259, o advogado LUIS FERNANDO MOREIRA CANTANHEDE, OAB/DF 43.324, requer a expedição de certidão de inteiro teor. Defiro. Expeça-se a certidão de inteiro teor requerida. Após, aguarde-se o julgamento do recurso pelo Superior Tribunal de Justiça (certidão de ID 17323757). Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A024